Tribunal: TJPA
Processo: 0834071-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834071-66.2021.8.14.0301

APELANTE: ELIANA GARCIA ASSUNCAO

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ______

PROCESSO Nº 0834071-66.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: ELIANA GARCIA ASSUNÇÃO

ADVOGADO: ANA BEATRIZ ASSUNÇÃO DA ROCHA

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR

ADVOGADO:
RODRIGO ABREU FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO INCONTROVERSO. DEMISSÃO. FACULDADE DO EMPREGADOR DE AMORTIZAR O DÉBITO EM VERBA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A amortização da dívida através da verba rescisória constitui uma faculdade do empregador, não configurando obrigação legal (
art. 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003)
.

1.1
. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, determinando o pagamento da dívida decorrente de contrato de mútuo, acrescida de juros moratórios. A apelante sustenta a ausência de responsabilidade pela mora, alega a obrigação da cooperativa em efetuar a quitação do débito mediante desconto na verba rescisória.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0834071-66.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: ELIANA GARCIA ASSUNÇÃO

ADVOGADO: ANA BEATRIZ ASSUNÇÃO DA ROCHA

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR

ADVOGADO:
RODRIGO ABREU FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
ELIANA GARCIA ASSUNÇÃO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
PROCEDENTE
a
ação de Cobrança
, ajuizada por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR
.

Em suas razões, afirma a apelante, em apertada síntese, que não tem responsabilidade pelo inadimplemento e consequente mora, uma vez que
“o pagamento se daria através de desconto em folha, ou, caso o empregado fosse demitido antes de concluir o pagamento, estava autorizado o desconto direto do pagamento da rescisão do contrato de trabalho”.
Ao final, requer
(PJe ID 17602483)
:

“
• Que presente recurso de APELAÇÃO seja CONHECIDO, eis que atende todos os requisitos de admissibilidade recursais necessários para sua interposição, intrínsecos e extrínsecos (interesse, legitimidade, cabimento, tempestividade, regularidade formal e preparo); • No mérito, requer que o presente recurso seja PROVIDO, a fim de que seja reformada a sentença prolatada, a fim de julgar-se improcedente a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil, por medida de justiça, subsidiariamente, requer que seja afastada, ao menos, as conseqüências da mora, tendo em vista enriquecimento ilícito da parte recorrida.”.

Contrarrazões
(PJe ID 17602488)
.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE DESCONTO REALIZADO NA FONTE PAGADORA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO INCONTROVERSO. DEMISSÃO. FACULDADE DO EMPREGADOR DE AMORTIZAR O DÉBITO EM VERBA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A amortização da dívida através da verba rescisória constitui uma faculdade do empregador, não configurando obrigação legal (
art. 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003)
.

1.1
. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, determinando o pagamento da dívida decorrente de contrato de mútuo, acrescida de juros moratórios. A apelante sustenta a ausência de responsabilidade pela mora, alega a obrigação da cooperativa em efetuar a quitação do débito mediante desconto na verba rescisória.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

No caso, a apelada
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC & UBEC LTDA COOMAR
ajuizou a ação de cobrança objetivando o pagamento de valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado ora firmado em favor da apelante
ELIANA GARCIA ASSUNÇÃO
, com descontos em folha de pagamento, mas que, em virtude da demissão ocorrida, deixou de ser debitado, ocasionando a alegada mora da requerida.

Aliás, importa ressaltar que a própria apelante reconhece a existência da dívida, tendo se limitado a aduzir que a apelada deveria ter exercido o direito que a legislação e o contrato de mútuo asseguram, qual seja, o desconto parcial ou total da dívida do empréstimo consignado nas verbas rescisórias.

No viés, do art. 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003:

“Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1o O desconto mencionado neste artigo
também
poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador
, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”.

Nesta linha, de igual modo estipula o contrato de mútuo firmado, em sua cláusula 3, §1ª, alínea b (PJe ID 17602446), vejamos:

“Parágrafo primeiro: O ASSOCIADO, por este instrumento, aceita e reconhece expressamente como prova de seus débitos os lançamentos feitos em sua folha de pagamento, tendo-os como líquidos e certos, para todos os fins de direito,
autorizando desde já sua empregadora:

(...)

(b) a descontar de quaisquer verbas salariais ou indenizatórias o valor integral da dívida,
no caso de demissão ou dispensa do ASSOCIADO
;”.

Posto isto, como se depreende dos dispositivos acima reproduzidos, é uma faculdade da fonte pagadora proceder com a amortização da dívida sobre a verba rescisória, caso ocorra a demissão do associado antes da quitação do débito. Logo, o não exercício desse direito não tem o condão de descaracterizar a mora da apelante. Ademais, entendo evidentemente caracterizada a mora, diante da notificação da apelante por meio de AR recebido em 17.09.2013 (PJe ID 17602447).

Neste panorama, mostra-se irretocável a sentença recorrida, cujo excerto reproduzo abaixo e adoto
como razão de decidir
:

“No caso em tela, a cooperativa requerente agiu dentro dos estritos ditames da boa-fé objetiva contratual e primou pela cooperação entre as partes, visando evitar o agravamento do débito e a fluência dos juros de mora.

Não somente demonstrou que entrou em contato com a fonte pagadora da requerida (Colégio Marista), como colacionou o termo de rescisão contratual empregatício desta (ID. 28470803 - Pág. 21). Pela referida documentação, constata-se que a requerida teve sua rescisão efetuada na data de 02.07.2013, qual seja, dias após a contratação do empréstimo consignado (21.06.2013). Por óbvio, os descontos não seriam mais autorizados pela fonte pagadora da requerida, ante à inexistência de vínculo empregatício superveniente.

Não obstante, a requerida teve a cúria de notificar a demandada por meio de AR recebido em 17.09.2013 (Id. 28467322 - Pág. 2) no endereço disposto no contrato de mútuo, demonstrando ao consumidor o inadimplemento das parcelas. Por conseguinte, é forçoso concluir pela procedência da lide, porquanto a requerente demonstrou a validade da mora e a legalidade da cobrança do débito de forma diversa da estipulada contratualmente.”.

Neste sentido cito, ilustrativamente, o seguinte julgado pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EX-EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÉBITO CONFESSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a recorrida ajuizou a presente ação ordinária objetivando o pagamento de valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado que havia sido firmado em favor do apelante, enquanto seu empregado, mas que continuaram sendo descontados indevidamente da sua conta bancária mesmo após a despedida, ante a omissão do recorrente em comunicar à instituição financeira. 2. Cumpre afastar a alegada prescrição trienal, pois não se cuida de demanda em que se deduz pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação civil (art. 206, § 3º, IV e V, Código Civil). Em verdade, considerando-se que o crédito cobrado se origina de relação contratual prévia, aplica-se o disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 3.
Ademais, importa ressaltar que o próprio apelante reconhece a existência da dívida, tendo se limitado a aduzir que a recorrida deveria ter exercido o direito que a legislação assegura de promover desconto de parte da dívida do empréstimo consignado das verbas rescisórias. 4. O abatimento sobre as verbas rescisórias representa uma faculdade do empregador, e não um dever (art. 1º, § 1º, da Lei n. 10.820/2003). Isto é, o não exercício deste direito não resulta em perdão da dívida, permanecendo o ex-empregado em débito.
5. Recurso conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), cuja exigibilidade permanece suspensa (art. 98, § 3º, CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0558619-86.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante HUMBERTO DE JESUS ALMEIDA e como apelada BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR16.”.
(TJ-BA - APL: 05586198620168050001, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Destarte, diante da ausência de comprovação pela apelante de quitação da dívida, não prospera o pleito que visa afastar a cobrança do débito, no valor de R$1.700,00.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024